Tribunal: TJDFT
Processo: 0728007-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA COM CARTÃO. PAGAMENTO A MAIOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA.
1. Restando comprovado que a transação de pagamento da fatura do cartão foi efetuada por valor maior do que o efetivamente devido, cabível a restituição do saldo.
2. A restituição deve ocorrer na forma simples, e não dobrada, se não há qualquer prova de má-fé ou engano injustificável perpetrado pela destinatária do valor.
3. No caso concreto, afora o dissabor decorrente da demora na devolução do saldo credor, não restou comprovado dano efetivo aos direitos de personalidade da pagadora, inexistindo prova de que ela sofreu constrangimento, abalo psíquico ou mácula em sua honra e bom nome, a evidenciar que os danos experimentados se limitaram ao campo material, sendo plenamente reparados mediante restituição simples do valor pago a mais.
4. Não é cabível a fixação da verba honorária de maneira equitativa quando existe valor certo atribuído à causa, devendo ser observadas as bases de cálculo estabelecidas no artigo 85, parágrafo 2o, do CPC.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.